Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. PERMANÊNCIA DE ALUNO EM CLASSE ESPECIAL. ESTUDANTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos cinge-se a averiguar o direito de a Autora permanecer frequentando Classe Especial, em vez de Turma de Integração Inversa, na qual foi assegurado o direito de matrícula dela.
2. No Estudo de Caso/Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional elaborado pela equipe multidisciplinar da unidade de ensino houve recomendação de que a aluna Autora, para o ano de 2023, permanecesse no referido tipo de turma. Por outro lado, a Comissão Central Permanente de Estudos de Casos/SUBIN/SEEDF deliberou pelo encaminhamento pedagógico da estudante para Turma de Integração Inversa.
3. O art. 208, III, da CR/88 dispõe sobre o dever do Estado em garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
4. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), no art. 4o, III, estabelece que o Estado deve garantir “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”. Os arts. 58 e 59 da mesma legislação preveem a disponibilização de apoio especializado e de recursos educativos específicos aos alunos da educação especial, visando a atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência.
5. Tais dispositivos coadunam-se também com o art. 27 da Lei no 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ademais, o art. 28 da mencionada legislação estabelece ao Poder Público a incumbência de garantir condições de acesso, de permanência e de participação das pessoas portadoras de deficiência nos sistemas educacionais, além de ofertar profissionais de apoio escolar quando necessário.
6. Além disso, destaca-se que a Lei no 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê, no art. 3o, parágrafo único, que, nos casos de comprovada necessidade, a pessoa portadora do aludido transtorno incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado.
7. No âmbito distrital, a Lei no 5.310/14, norma que dispõe sobre a educação especial e o atendimento e acompanhamento integral aos estudantes que apresentem necessidades especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação, traz como diretrizes a garantia do “sistema de educação especial em todos os níveis, sem discriminação e ao longo de toda a vida dos estudantes especiais, asseguradas as adaptações das unidades escolares às necessidades individuais”, assim como a adoção de “medidas de apoio individualizadas e efetivas de maneira a ofertar ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes especiais” (art. 2o, II e IV) (grifou-se).
8. O Decreto Distrital no 22.912/2002 - que regulamenta a Lei Distrital no 2.698/2001, a qual, por sua vez, dispõe sobre atendimento especializado aos alunos portadores de deficiência, na Educação Básica, em estabelecimentos públicos e particulares do DF - prevê, em seu art. 2o, § 2o, que o encaminhamento do aluno atendido em Classes Especiais para a classe comum deve ser efetuado por decisão da equipe pedagógica da escola, após avaliação do aluno, e em consenso com a família.
9. Com suporte nas diretrizes expostas nas mencionadas legislações de regência, entende-se que, para infirmar as conclusões constantes do Estudo de Caso/Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional, realizado pela equipe psicopedagógica da escola frequentada pela Autora, a qual acompanha, de maneira presencial e diária, a evolução da Autora nos aspectos social, psicológico e pedagógico, a Secretaria de Educação deveria ter exposto, de forma específica e fundamentada, os argumentos que a levaram a adotar entendimento diverso, de modo a explicar a indicação da Turma de Integração Inversa em lugar da Classe Especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
10. Cumpre esclarecer que o atendimento ao pleito formulado pela Autora não viola a separação de Poderes, na medida em que não se inovou no ordenamento jurídico, tampouco se adentrou no mérito de questão afeta unicamente à Secretaria de Educação, mas, tão somente, buscou-se dar concretude a direitos garantidos constitucionalmente e regulamentados pela legislação específica ao se dirimir conflito existente entre manifestações administrativas discrepantes.
11. Apelação conhecida e não provida.